Tribunal: TJSP
Processo: 2243837-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243837-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO GONÇALVES DA COSTA (ESPÓLIO), PAULO GONCALVES DA COSTA
JR, EMILE SELIM HARARI (ESPÓLIO) e REBECA IRMA HARARI (ESPÓLIO), são
embargados SOLY HARARI, ANGELINA SCHAMALL, VICTORIA HARARI e
MARILIA BUENO PINHEIRO FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243837-92.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2243837-92.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Paulo Gonçalves da Costa Espólio, Paulo Goncalves da Costa Jr, Emile
Selim Harari Espólio, Rebeca Irma Harari Espólio
Embargados: Soly Harari, Angelina Schamall, Victoria Harari, Marilia Bueno Pinheiro
Franco
Comarca: São Paulo - 6a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1084379-23.2015.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Homero Maion
VOTO no 15047
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de inventário -
Apontamento de omissão, contradição e obscuridade – Ausência
de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a inventário, contra o acórdão de fls. 30/34, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para manter a
decisão que entendeu ser possível o encerramento do inventário com atribuição
dos quinhões, após o pagamento das custas e débitos do espólio, bem como que
deverá o espólio de Paulo Gonçalves se utilizar dos meios apropriados, em autos
apartados, quanto ao pedido de penhora de bens de herdeiro para garantia de
débito e reembolso de despesas realizadas no inventário.
Aduz a parte embargante que houve omissão,
contradição e obscuridade no acórdão, uma vez que as objeções formuladas
pelos herdeiros não colocaram em dúvida o recolhimento de custas e despesas
processuais ou a existência do crédito do agravante e a prévia penhora dos
direitos hereditários do devedor Soly Harari. O acórdão não indica qual seria a
questão fática que demandaria a dilação probatória ou a realização de outras
provas. O agravante não formulou pedido de penhora no bojo do inventário,
limitando-se a requerer que a penhora determinada e efetivada pelo Juízo da 7a
Vara Cível fosse contemplada nas declarações e no plano de partilha, para que
seja eficaz a execução do julgado naquele Juízo. Requer o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243837-92.2020.8.26.0000/50000 - 3
embargos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado, conforme seguinte
fundamentação:
“As questões relativas ao reembolso das despesas
despendidas pelo agravante no curso do inventário, bem como a penhora de
bens para garantia de crédito, foram impugnadas pelos herdeiros (fls. 668/669 e
670/672 dos autos de origem), motivo pelo qual demandam dilação probatória.”
(fls.32)
Com efeito, houve impugnação expressa dos herdeiros
quanto às questões levantadas pelo embargante o que, por si só, já demanda a
aludida dilação probatória, a ser operada em ação própria, incabível a sua
discussão em inventário.
Além disso, houve requerimento do embargante quanto
ao pedido de penhora de bens de herdeiro para garantia de débito e reembolso
de despesas realizadas no inventário, conforme se verifica do agravo de
instrumento interposto (fls. 17/18).
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a parte embargante está inconformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243837-92.2020.8.26.0000/50000 - 4
com a parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da
decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora